Tribunal: TCU
Processo: 031.828/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa, diante do não cumprimento de contrato de repasse celebrado para a execução do calçamento de vias de acesso turístico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de revisão interposto por Flávio Travassos Régis de Albuquerque contra o Acórdão 2299/2017-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, e com base no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do RI/TCU, em: 9.1 conhecer do recurso de revisão interposto por Flávio Travassos Régis de Albuquerque para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados no processo.